Tribunal: TJMT
Processo: 1000787-48.2024.8.11.0047
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000787-48.2024.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AMELIA RIBEIRO DE GUIMARAES - CPF: 559.426.791-34 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VÍTIMA IDOSA – NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27 CDC – CONTAGEM DO PRAZO – TRATO SUCESSIVO – A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO DO CONTRATO – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Em se tratando de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, uma vez ocorrido o último desconto, dá-se início à contagem do prazo prescricional independentemente de ter havido, ou não, no interregno de tempo em que ocorreram os débitos, conhecimento do fato por outros meios.

Não tomado esse cuidado, a própria razão de ser da prescrição – que é a segurança jurídica – estaria ameaçada, sem contar o fato de que, se deixado ao livre talante da parte interessada, a consulta junto ao INSS, haveria, na prática, a possibilidade de controle do prazo, a implicar na espécie anômala de imprescritibilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por AMELIA RIBEIRO DE GUIMARÃES contra sentença de ID 296142859, exarada nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS no 1000787-48.2024.8.11.0047, que tramitou na Vara Única da Comarca de Jauru, em que move em face do BANCO PAN S. A., na qual o Juízo
a quo
, extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC (prescrição). A recorrente foi condenada ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa, restando a cobrança suspensa em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária.

Irresignada, a apelante sustenta a não ocorrência da prescrição no caso em comento, pois, embora o primeiro desconto indevido em seu benefício previdenciário junto ao INSS por conta de uma fraude tenha se dado em meados de 2018, a ciência do dano e a extensão de suas consequências só ocorreu com a propositura da demanda em setembro de 2024. Defende que o termo inicial da prescrição deve ser a data da ciência do dano, qual seja, a emissão do extrato pelo INSS em setembro de 2024.

Pede, ao final, o provimento do recurso de ID 296142862 para reformar a sentença, determinando o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas em ID 296142864.

Em síntese, era o que merecia apreço.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A irresignação não merece acolhida.

Conforme relatado, sustenta a parte apelante que apenas tomou conhecimento dos descontos em seu benefício previdenciário em setembro de 2024 com a retirada de um extrato de seu benefício junto ao INSS, razão pela qual deveria iniciar-se a contagem do prazo prescricional de cinco (5) anos a partir desta data, conforme previsto no art. 27, da Lei no 8.078, de 11/09/1990, o Código de Defesa do Consumidor.

A sentença, por sua vez, reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal prevista no art. 27, do Código de Defesa do Consumidor, tendo como termo inicial da contagem a data do primeiro desconto e o saque dos valores da conta bancária em meados de 2018 e data final a propositura da ação em setembro de 2024, o que levou ao reconhecimento da prescrição da pretensão condenatória.

Pois bem.

O recurso não merece prosperar, contudo, é necessário ajustar os fundamentos da decisão atacada.

É cediço que, com relação ao termo inicial da contagem do prazo prescricional, a norma consumerista deve observada, observando o art. 27, do CDC, dispõe no sentido de que a prescrição, para a pretensão de reparação por danos causados por fato do produto ou do serviço, conta-se
"do conhecimento do dano e de sua autoria".

Assim, em se tratando de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, uma vez ocorrido o último desconto, dá-se início à contagem do prazo prescricional, independentemente de ter havido, ou não, no interregno de tempo em que ocorreram os débitos, conhecimento do fato por outros meios.

Isso porque, não é razoável que se prolongue indefinidamente o termo inicial de contagem da prescrição, superando-se o prazo legal desde a última lesão, apenas porque a parte interessada não tomou conhecimento do fato a tempo de exercer sua pretensão.

Aliás, não tomado esse cuidado, a própria razão de ser da prescrição – que é a segurança jurídica – estaria ameaçada, sem contar o fato de que, se deixado ao livre talante da parte interessada a consulta junto ao INSS, haveria, na prática, a possibilidade de controle do prazo, a implicar numa espécie anômala de imprescritibilidade.

Desta feita, analisando-se o caso concreto, observa-se que, segundo consta nos autos, o último desconto se deu em meados de 2018, conforme noticiado pelo recorrente, tendo sido a ação proposta em setembro de 2024, ou seja, já após o decurso do prazo de cinco (5) anos de que trata o art. 27 do CDC.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial:

"RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – PRESCRIÇÃO. 01. Aplicação do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Por se tratar de obrigação de trato sucessivo, o prazo da prescrição corre a partir do desconto da parcela prevista no contrato, porque o dano e sua autoria se tornaram conhecidos com cada débito no benefício previdenciário da autora. 02. Valor da compensação por danos morais majorado para adequá-lo às circunstâncias do caso concreto. Pronúncia, de ofício, da prescrição de parte da pretensão do autor. Recurso conhecido e parcialmente provido." (TJMS - Apelação - No 0808221-98.2015.8.12.0002, Rel. Des. Vilson Bertelli, j. 28/09/2016).

Portanto, mantenho a decretação da prescrição do direito da parte autora, ora recorrente, contudo, ajustando a fundamentação da sentença recorrida.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 8o e 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos à parte apelada, em sede recursal, para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da causa, mantendo suspensa a cobrança em razão do deferimento da assistência judiciária à parte apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025